Tribunal: TJMT
Processo: 0000684-70.2019.8.11.0035
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000684-70.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAIMUNDO NASCIMENTO SANTOS (APELADO), SANDRA AMARO DE SOUSA ALMEIDA - CPF: 004.817.553-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 916.688.753-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDO ARBITRAMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, PREVISTO NO ART. 387, IV, DO CPP – PERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO MORAL
IN RE IPSA
– TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em casos de violência física e/ou psicológica, praticado contra mulher, o dano moral é
in re ipsa
, o que dispensa a prova do abalo psicológico. Em tais situações, provada a agressão, prova-se o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação penal registrada sob o n. 684-70.2019.811.0035, que condenou o acusado
Raimundo do Nascimento Santos
pela prática do delito de ameaça e contravenção penal de vias de fatos, condutas tipificadas no art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 1 mês e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime aberto.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, almejando, em suas razões recursais, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id. 208105673).

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (Id. 208105677).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme o seguinte sumário abaixo reproduzido:

“
Sumário
: Sentença penal condenatória
– Ameaça e Vias de fato em contexto de violência doméstica (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais c/c art. 147, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06)
– Pena fixada em
11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto
– decisão que indeferiu o pedido de fixação de valor mínimo de indenização por danos (materiais e morais) –
Irresignação ministerial
– Requer a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral à vítima –
Procedência
– pedido expresso do órgão acusatório na denúncia –
ENUNCIADO 14-A do TJMT
– precedentes judiciais –
Pelo CONHECIMENTO do apelo e, no MÉRITO, por seu PROVIMENTO
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, pois o presente processo não comporta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Narra a inicial acusatória que:

“No dia 14 de maio de 2019, por volta das 21h40min., na residência particular, localizada na Rua Avenida Manoel Carvalho Bastos, - em frente a Oficina Mecânica do Fumaça, Bairro São Vicente (grilo), em Alto Garças/MT, o denunciando Raimundo Nascimento dos Santos, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, no âmbito das relações domésticas, praticou vias de fato contra sua companheira Sandra Amaro de Sousa Almeida, desferindo-lhe tapas em seu rosto e mediante esganadura em seu pescoço, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/06 e termo de declaração de fls. 07.

Não obstante, na mesma data, o denunciando Raimundo Nascimento dos Santos, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, no âmbito das relações domésticas, ameaçou de morte sua companheira Sandra Amaro de Sousa Almeida, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/06 e termo de declaração de fls. 07.

Extraem-se dos autos que Raimundo e Sandra convivem maritalmente por aproximadamente 23 (vinte e três) anos e possuem três filhos maiores. A relação é conturbada, marcada por agressões físicas e psicológicas.

No dia dos fatos, o casal teve uma discussão, oportunidade que Raimundo acusou Sandra de traição. Movido pelo ciúme desenfreado, o denunciando desferiu vários tapas no rosto da vítima.

Não satisfeito, Raimundo apertou o pescoço da vítima em tentativa de esganadura, momento em que se apossou de um canivete e passou a ameaçá-la de morte.

No dia seguinte, ao acordar, a vítima percebeu que Raimundo dormiu com o canivete embaixo do travesseiro. Temerosa com a situação, Sandra procurou a Delegacia de Polícia Judiciária, postulou pela aplicação de medidas protetivas de urgência e representou criminalmente contra o denunciando. Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MANOEL BATISTA DA SILVA como incurso na sanção do art. 21, da Lei de Contravenções Penais c/c art. 147, do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei 11.340/06, requerendo, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a citação do indivíduo para oportunizar reação processual, seguindo-se os ditames da legislação pátria até superveniente condenação.

Requer, outrossim, a fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP.”

Por tais fatos, o acusado foi denunciado como incurso nas sanções penais previstas no art. 147, do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenção Penal e, ao final da instrução processual, condenado à pena de 1 mês e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Irresignado, o órgão ministerial requer a reforma da sentença
a quo
, exclusivamente para que seja arbitrado valor indenizatório a título de reparação mínima dos danos experimentados pela vítima, ocasionados pelo crime perpetrado pelo apelado.

Embora a defesa sustente que, dado provimento ao apelo, restaria violado o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não houve instrução probatória específica e tampouco foi devidamente especificada a natureza do dano a ser reparado, a pretensão merece acolhimento.

Anteriormente, os Tribunais Superiores consideravam que o pedido de reparação decorrente de danos morais dependia, além de requerimento expresso, de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano, capaz de demonstrar a violação a direito da personalidade passível de reparação pela via indenizatória.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, visando proporcionar maior proteção às mulheres - vítimas de violência doméstica -, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

Tema 983 – Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Em casos de violência física e/ou psicológica, praticado contra mulher, o dano moral é
in re ipsa
, o que dispensa a prova do abalo psicológico. Em tais situações, provada a agressão, prova-se o dano moral.

Corrobora esse entendimento os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) - ENUNCIADO Nº. 14-A DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado nº. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.”
(TJ-MT - APR: 00134382520178110064 MT, Relator: Juvenal Pereira da Silva, Data de Julgamento: 20.5.2020, Terceira Câmara Criminal)

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENDIDO AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ENUNCIADO 14-A TCRR/TJMT E TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ATUAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT); 2. A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento.”
(TJ-MT 00035950220188110064 MT, Relator: Rondon Bassil Dower Filho, Data de Julgamento: 7.4.2021, Terceira Câmara Criminal).

Ademais, cumpre mencionar as alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 11.719/2008, especialmente a constante do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que contempla a viabilidade da indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, desde que expresso o pedido na denúncia ou na queixa.

Partindo-se destes pressupostos, levando-se em conta que a denúncia contém pedido expresso nesse sentido (Id. 208103698), o arbitramento de valor indenizatório mínimo a título de dano moral é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para condenar o réu a pagar em favor da vítima, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de outro que venha a ser postulado na área cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024